Tribunal: TJES
Processo: 5007285-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007285-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL DE PAULA CORREA

AGRAVADO: ALINE MUZI DE CASTRO e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto
contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de consignação em pagamento cumulada com pedido de indenização por danos morais
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou, de forma suficiente, a hipossuficiência financeira exigida pelo art. 98 do CPC, apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do CPC autoriza a concessão da gratuidade da justiça à parte que comprove insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas mediante a existência de elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica do requerente, conforme precedentes do STJ.

No caso concreto, restou comprovada alteração significativa na realidade financeira do agravante, que passou a perceber remuneração inferior após mudança de emprego e enfrentava comprometimento da renda com despesas essenciais, inclusive antes da alteração contratual.

A situação foi agravada por afastamento laboral por incapacidade temporária decorrente de transtornos psiquiátricos, fazendo com que o agravante passasse a depender exclusivamente de benefício previdenciário, cuja continuidade é incerta.

A documentação juntada aos autos, como extratos bancários, laudos médicos, comunicações do INSS e declarações de imposto de renda, demonstra a ausência de patrimônio relevante, instabilidade de renda e comprometimento das finanças com despesas essenciais, evidenciando a hipossuficiência.

Não se exige miserabilidade absoluta para a concessão da gratuidade, mas apenas que as despesas do processo comprometam a subsistência do requerente, o que se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte requerente.

A redução de renda, somada à dependência de benefício previdenciário instável e à manutenção de despesas essenciais, caracteriza situação de insuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

A concessão da justiça gratuita não exige a comprovação de miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que as despesas do processo comprometem a subsistência da parte ou de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.404.526/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.08.2019, DJe 28.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5007285-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL DE PAULA CORREA

AGRAVADO: ALINE MUZI DE CASTRO, PAULO VITOR DE MARCHI CABRAL, LUCIANA VIGORITO MAGALHAES, R P DE FRANCA CASA IMOBILIARIA, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: CRYSTHIANE COSTA OLIVEIRA - ES34809, WANESSA SANTOS SOARES - ES28952-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANO FRISSO RABELO - ES6944-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
RAFAEL DE PAULA CORREA
contra a r. decisão de ID. n.º
61691220
, proferida pelo
J
uízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES
, que, nos autos da “
ação de consignação em pagamento c/c indenização por danos morais”
ajuizada em face de
ALINE MUZI DE CASTRO, PAULO VITOR DE MARCHI CABRAL, LUCIANA VIGORITO MAGALHÃES, R P DE FRANCA CASA IMOBILIÁRIA E BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição
.

Nas razões recursais (ID. n.º 13625747), o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
houve alteração relevante em sua realidade financeira, em razão de mudança de emprego e significativa redução de renda, o que compromete sua capacidade de arcar com os custos processuais;
(ii)
precisou realizar dois empréstimos com antecipação de FGTS para complementar a renda familiar;
(iii)
o pagamento das custas comprometerá a manutenção dos compromissos familiares e o sustento de sua família;
(iv)
houve posterior agravamento da situação financeira, diante de seu afastamento do trabalho por incapacidade temporária decorrente de quadro psiquiátrico, conforme laudos médicos e comunicações do INSS anexadas aos autos;
(v)

junto com a
petição de ID n.º 17896969
anexou
documentos novos que reforçam a condição de hipossuficiência, apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça;
(vi)
a decisão agravada desconsiderou as provas apresentadas e violou o princípio do acesso à justiça, ao exigir comprovação desproporcional da miserabilidade da parte autora.

Com base nas alegações e nos documentos acostados, pede o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida e deferida a concessão da justiça gratuita ao agravante.

Por decisão proferida no evento ID. n.º 14401869, foi atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Contrarrazões no evento ID. n.º 15964630, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
O presente agravo de instrumento foi interposto com a finalidade específica de reformar a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 98 do
CPC
, o benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprove a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família. Ressalte-se que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante a apresentação de elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA
. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO.
1. A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente.
2. Impõe-se a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que analise a impugnação apresentada pelo INSS quanto à capacidade da parte autora para custear as despesas do processo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp: 1677371/RS, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Na origem, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido com a seguinte fundamentação:

[...]
Não obstante as alegações autorais de insuficiência econômica, tenho que o requerente não logrou êxito em demonstrar tal condição, haja vista que intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais que dão azo ao acolhimento do pleito relativo à gratuidade da Justiça, os patronos do autor apenas esclareceram quanto a situação financeira sendo que os comprovantes juntadas não comprovam estado de miserabilidade, conforme demonstrado no ID nº 47175512.

Outrossim, após análise dos autos, constatou-se que a parte autora não se descurou de comprovar de forma explícita a necessidade do benefício da justiça gratuita, sendo proferido por este juízo despacho contido no ID n 40840106 no intuito de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais que dão azo ao acolhimento do pleito relativo à gratuidade da Justiça, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC.
[...]”

Consoante
jurisprudência
do STJ (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.404.526/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019), admite-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça apenas quando explicitadas as fundadas razões e elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício.

Ocorre que, em 09/05/2025, antes mesmo da interposição do presente agravo, já se verificava alteração relevante na situação financeira do agravante. Conforme documentos juntados aos autos originários (ID. 68509318), ele trocou de emprego, passando de
c
oordenador de
p
olo na Ação Educacional Claretiana, com salário bruto de R$ 5.535,72, para Analista Comercial Institucional na Inspetoria São João Bosco, com
remuneração bruta de R$ 4.200,00, o que representou uma redução mensal de R$ 1.335,72.

Tal redução ocorreu em um contexto de significativo comprometimento da renda com despesas, majoritariamente, essenciais, conforme demonstram os
extratos de gastos dos meses de fevereiro a abril de 2025 (ID n.º 13625747), período em que os dispêndios mensais superavam o valor de sua remuneração, mesmo antes da mudança de emprego.

A insuficiência de recursos já havia levado o agravante a contrair empréstimos mediante antecipação do FGTS (IDs 13625749 e 13625750), com o objetivo de complementar a renda e honrar seus compromissos financeiros.

A situação agravou-se ainda mais com a
superveniência de incapacidade temporária para o trabalho, atestada por laudo médico psiquiátrico (ID n.º 17896973), em virtude de episódio depressivo moderado e transtornos ansiosos, resultando em afastamento laboral desde agosto de 2025 (IDs 17896980 e 17896981).

Somando-se a isso, conforme verificado nos autos de origem, o agravante apresentou, em 23/07/2024, suas
declarações de imposto de renda relativas aos exercícios de 2023 e 2024
, em cumprimento à decisão que determinou a juntada de documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira. Tais documentos demonstram a
inexistência de acervo patrimonial robusto ou significativos rendimentos no período.

Diante desse conjunto probatório, conclui-se que o agravante apresentou documentação idônea e suficiente para demonstrar sua
condição econômica compatível
à real necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça, cumprindo o requisito constitucional disposto no inciso LXXIV, do artigo 5º, da CRFB/88
, regulamentado pelo artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e
conceder
o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.